Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722728-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SAO BRAZ LTDA - EPP AGRAVADO: AROLDO LIMA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OFTALMOCENTER OFTALMOLOGIA SÃO BRAZ LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0034245-43.2015.8.07.0001, indeferiu pedido de renovação de consulta por meio do Sistema Bacenjud, assim como indeferiu o pleito de inclusão dos senhores Rafael Amorim Geraldo e Uilson Gomes de Souza no polo passivo da demanda. Em contrarrazões (ID. 17852925) a Curadoria Especial requer a intimação pessoal do agravado para que apresente resposta ao recurso sob o fundamento de que houve acordo formulado entre as partes e juntado nos autos da Execução (ID. 17662797) Assim, para evitar posterior alegação de cerceamento de defesa ou de nulidade, intime-se o agravante para informar o endereço do agravado. Após, intime-se pessoalmente o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020 12:30:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador